Tribunal: TJMT
Processo: 1013597-61.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013597-61.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANDRA MAGALHAES CORDEIRO - CPF: 008.810.251-35 (EMBARGANTE), LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR - CPF: 280.486.468-54 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR - CPF: 280.486.468-54 (ADVOGADO), SANDRA MAGALHAES CORDEIRO - CPF: 008.810.251-35 (APELADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

SANDRA MAGALHÃES CORDEIRO

EMBARGADO (S):

BRDU SPE VERMONT LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESILIÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO VAZIO) POR DESISTÊNCIA DA ADQUIRENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA –

RECURSO DA ADQUIRENTE AUTORA PROVIDO EM PARTE E APELO DA RÉ PROVIDO – ALEGADO ERRO MATERIAL NA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
– INOCORRÊNCIA –

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. O erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, sem que sejam necessárias discussões acerca dos elementos de mérito constantes dos autos, bem como aquele que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado, não podendo ser confundido com o chamado
error in judicando
.

2. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SANDRA MAGALHÃES CORDEIRO

EMBARGADO (S):

BRDU SPE VERMONT LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
Embargos de Declaração
oposto por
SANDRA MAGALHÃES CORDEIRO
contra o v. acórdão de ID. n. 276334863 que
deu provimento
ao apelo da parte requerida e
parcial provimento
ao recurso da autora, reformando em parte a sentença
proferida na
Ação de Rescisão Contratual, Repetição de indébito c/c Ressarcimento de perdas e danos e Tutela de urgência para não inscrição SERASA
n. 1013597-61.2022.8.11.0003 movida em desfavor da
BRDU SPE VERMONT LTDA
,

(i) reconhecer a prescrição trienal do direito à restituição da
comissão de corretagem
; (ii) reconhecer a ausência de interesse processual no reconhecimento da abusividade e direito à restituição de valores pagos sob a rubrica
Taxa SATI
– ante a ausência de prova de contratação e de efetivo pagamento; (iii) a partir da manutenção da resolução do contrato por desistência da adquirente, condenar a ré a restituir à autora 90% o valor de todas as parcelas do contrato por ela pagas no curso do contrato, corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso, e com juros de mora legais desde o trânsito em julgado da sentença, não podendo ser retidas quaisquer das verbas elencadas no art.67-A da Lei n. 4.591/64; e (iv) vedar a incidência de multa diária (
astreinte
) para o caso de descumprimento da obrigação de pagar quantia, mantendo-se os demais ponto do veredicto.

Sustenta a autora que, não obstante o acerto da decisão colegiada quanto ao mérito da questão julgada, o aresto enceta um erro no que concerne ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, os quais não foram invertidos, em que pese a procedência quase que integral da demanda já em primeira instância, sem contar o provimento parcial do apelo da autora, pois, ao invés de condenar a ré
BRDU SPE VERMONT LTDA
– a qual decaiu em maior parte dos pedidos em primeiro e segundo graus –, assim não procedeu o colegiado.

Alega que o citado vício merece ser corrigido desde logo, através do acolhimento dos presentes embargos declaratórios a fim de se atender a celeridade do processo e da economia processual, de modo a evitar um novo impulso da máquina judiciária para seu conhecimento por meio de Recurso Especial.

Com tais argumentos, pugna pela correção do vício apontado, de maneira a condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no ID. n. 279302355 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou
erro material
.

Ocorre, entretanto, que
“o erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, sem que sejam necessárias discussões acerca dos elementos de mérito constantes dos autos, bem como aquele que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1197814/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

O fato é que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual desacerto na interpretação da lei ou da melhor solução para a causa posta, à luz das circunstâncias do caso concreto configura
error in judicando
, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de
errores in procedendo
. (AgInt no REsp n. 2.079.836/CE)

No caso, o que pretende a parte autora não é a correção de inexatidão imaterial perceptível
ictu oculi
, mas sim a possível existência de um equívoco do colegiado na distribuição do ônus de sucumbência, o que demanda a reavaliação do mérito recursal.

Nesse viés, eventual descompasso entre conclusão da decisão colegiada embargada e as expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos aclaratórios, devendo o litigante descontente com o resultado da demanda lançar mão do recurso ordinariamente cabível para a obtenção da reversão do julgado.

À míngua, portanto, da demonstração de qualquer erro material passível de correção sem a reversão do aresto embargado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025